Tribunal: TJMT
Processo: 0018554-88.2011.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018554-88.2011.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERINAN GOULART FERREIRA - CPF: 831.333.301-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTICA UNIVERSAL (VÍTIMA), DIEGO PERICLES DA COSTA SANTOS - CPF: 014.191.011-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DECORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – RECURSO PROVIDO.

Deve ser conhecido e acolhido o recurso de embargos de declaração quando presente omissão no acórdão proferido.

Considerando a pena concretamente aplicada ao embargante, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente ou superveniente, pois entre a data da publicação da sentença e a prolação do acórdão decorreu prazo superior a quatro anos, conforme dispõe o art. 109, V, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alexandre Lacerda dos Santos
contra o acórdão, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0018554-88.2011.8.11.0042, que, à unanimidade, julgou pelo
provimento parcial
do recurso, que resultou na readequação da reprimenda ao patamar de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (Id. 160860662).

Nas razões recursais, o embargante aponta omissão no acórdão impugnado, tendo em vista que não foi reconhecida a prescrição intercorrente, assim, requer seja provido o presente recurso para sanar o referido vício e declarar extinta a sua punibilidade do réu nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 109, V, c/c o art. 110, todos do Código Penal (Id. 162971685).

Em sede de contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
acolhimento
dos embargos, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, e declarar extinta a punibilidade do réu/embargante (Id. 164976158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante exposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

In casu
, o embargante aponta a existência de
omissão
no acórdão embargado, na medida em que foi reduzida a pena, porém deixou de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva

O inconformismo recursal
procede
.

Com a detida análise dos autos, verifico que de fato houve omissão quanto ao reconhecimento da prescrição, na sua modalidade intercorrente ou superveniente.

Desse modo, sem maiores delongas, acolho os embargos para reconhecer a omissão do acórdão e, por conseguinte, passo a sanar o vício arguido.

Nos moldes do § 1º do artigo 110 do Código Penal, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena
in concreto
.

Verifica-se que este colegiado reconheceu o equívoco efetuado pelo Juízo
a quo
– que sopesou
a qualificadora do concurso de pessoas erroneamente na segunda etapa da dosimetria –,
e, por conseguinte, reduziu a reprimenda aplicada, conduzindo-a ao patamar de
2 anos de reclusão
.

Considerando essa nova pena imposta, não superior a dois anos, a prescrição ocorrerá em 4 anos, nos termos do inciso V do artigo 109 do Código Penal.

Desta feita, observa-se que a sentença foi prolatada em 6.6.2012 e o acórdão foi proferido em 7.3.2023, portanto, transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, deste a última causa de interrupção da prescrição, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Dessa forma, imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do embargante, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 110, §1º, e, c/c o art. 112, I, todos do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, a fim de provê-lo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, e declarar extinta a punibilidade do acusado
Alexandre Lacerda dos Santos
pela prática do crime de furto qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023